Tribunal: STF
Processo: ARE 843945
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
E M ENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ÍNDICE DE REAJUSTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 686.143-RG/PR (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o exame de aspectos subjacentes à matéria devolvida, ante a aplicação da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma se mostra adequado.



    2. Ausente omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC de 1973, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração não providos.